Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO POR REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DUAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO QUINQUENAL DEPURADOR. RECONHECIMENTO IMPOSITIVO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORREIÇÃO. CÁLCULO DA PENA. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS NORTEADORES. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas circunstâncias fáticas materializadas nos autos e comprovado pelo respectivo ato de Reconhecimento Pessoal regularmente ultimado, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e transporte do veículo para outro Estado, bem como do Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículos, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150).
5. À medida em que os antecedentes constituem fatos pretéritos da vida do indivíduo, certo é que as condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não se prestem a configurar a reincidência, podem ser consideradas em prejuízo do sentenciado, pois dizem respeito ao histórico criminal do agente.
6. Considerando os diversos registros constantes da extensa Folha de Antecedentes Penais, inclusive com condenações transitadas em julgado, revelando os apontamentos a habitualidade do acusado na prática delitiva, mostra-se escorreito o reconhecimento dos maus antecedentes.
7. À guisa de precedentes da Corte Superior Tribunal de Justiça, admite-se o deslocamento, para a primeira fase de dosimetria, de causa(s) de aumento de pena remanescente(s) prevista(s) no mesmo tipo penal com o fim de exasperar a pena-base, vedado apenas o ‘bis in idem’, ou seja, desde que não haja novo aumento, na terceira fase, pelo mesmo motivo.
8. As condenações transitadas em julgado, cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos, não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência. Verificando-se, contudo, que o delito em discussão foi praticado antes do prazo depurador quinquenal, escorreito o reconhecimento da reincidência.
9. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
10. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
11. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
12. Apelação criminal conhecida e desprovida.